Tribunal: TJDFT
Processo: 0731546-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO SOB O RITO DO ARROLAMENTO COMUM. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS INADIMPLIDOS INCIDENTES SOBRE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO A SER PARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇAO DE FORMAL DE PARTILHA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença pela qual foi homologada partilha em inventário sob o rito de arrolamento comum. O apelante afirma que se encontram pendentes de pagamento débitos tributários vinculados aos bens do espólio incluídos em dívida ativa, circunstância que tonaria inviabilizada a expedição de formal de partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se, para efeitos de expedição de formal de patilha, faz-se necessária a quitação de tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas incluídos em dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma prevista no previstas no artigo 192 do Código Tributário Nacional e no § 5o do artigo 664 do Código de Processo Civil, para efeitos de homologação de partilha e expedição do respectivo formal em ação de inventário sob o rito do arrolamento comum, faz-se necessária a comprovação da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas.
4. Evidenciada a existência de débito de natureza tributária relativo a bem integrante do acervo a ser partilhado nos autos do inventário, incluídas em dívida ativa, a expedição do formal de patilha deve ficar condicionada à comprovação da quitação dos tributos devidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento: A comprovação de regularidade fiscal para efeitos de expedição do formal de partilha se restringe aos tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas efetivamente exigíveis, nos termos do artigo 192 do Código Tributário Nacional e do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil.